Tribunal: STF
Processo: HC 93857
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. APELAÇÃO CRIMINAL. Embargos infringentes. 
   Reconsideração de voto. Alteração do julgamento da apelação. 
   Impossibilidade. Julgamentos diversos. A interposição de embargos 
   infringentes devolve ao tribunal a apreciação da matéria, de modo 
   que os novos votos não produzem efeitos no julgamento 
   anterior.

2. 	AÇÃO PENAL. Crime. Indícios da existência do 
   delito. Absolvição, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação 
   que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência 
   inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. A absolvição 
   por ausência de provas do delito requer o exame da matéria 
   fático-probatória, providência inviável em habeas 
   corpus.
3.	AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. 
   Capítulo decisório. Pena base. Fixação acima do mínimo legal, sem 
   razão idônea. Inadmissibilidade. Redução da pena. HC concedido 
   para esse fim. Precedentes. Art. 5°, XLVI, e 93, IX, da CF. A 
   exigência constitucional da individualização da pena implica a 
   necessidade de explicitação dos fatos que justificam a 
   exasperação da sanção penal.

4.	SENTENÇA PENAL. Condenação. 
   Tráfico de entorpecente. Crime hediondo. Pena privativa de 
   liberdade. Substituição por restritiva de direitos. 
   Admissibilidade. Previsão legal de cumprimento em regime 
   integralmente fechado. Irrelevância. Distinção entre aplicação e 
   cumprimento de pena. HC deferido para restabelecimento da 
   sentença de primeiro grau. Interpretação dos arts. 12 e 44 do CP, 
   e das Leis nos 6.368/76, 8.072/90 e 9.714/98. Precedentes. A 
   previsão legal de regime integralmente fechado, em caso de crime 
   hediondo, para cumprimento de pena privativa de liberdade, não 
   impede seja esta substituída por restritiva de direito, caso 
   presentes os demais requisitos legais.

5.	AÇÃO PENAL. 
   Condenação. Pena privativa de liberdade. Pendência de recurso. 
   Execução provisória. Inadmissibilidade. Inexistência de efeito 
   suspensivo dos recursos especial e extraordinário. Irrelevância. 
   Ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LVII, da CF. Ofende a Constituição 
   da República (art. 5º, LIV e LVII), a execução - provisória - de 
   sentença penal condenatória sujeita a recurso.